Tribunal: TJMT
Processo: 1000740-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000740-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Matrícula, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), AYRLA LOANY ALVES CORDEIRO - CPF: 106.746.064-00 (AGRAVADO), ANTONIO SABINO RODRIGUES FILHO - CPF: 061.234.783-46 (AGRAVADO), ANA PAULA MUNHOZ - CPF: 052.383.271-02 (AGRAVADO), ANA PAULA ALVES LIMA - CPF: 027.751.301-43 (AGRAVADO), ANA FLAVIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.693.561-32 (AGRAVADO), ANNA GABRIELA GIRARDELLO GOMES - CPF: 009.456.871-50 (AGRAVADO), AMANDA RIBEIRO LEITE - CPF: 055.175.581-43 (AGRAVADO), DERRICK REDED SILVA SOUZA - CPF: 044.167.955-21 (AGRAVADO), EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 700.087.121-07 (AGRAVADO), GABRIELA MENDONCA ZUNTINI - CPF: 046.038.071-04 (AGRAVADO), IGOR LOUREDO CANDIDO - CPF: 702.962.111-50 (AGRAVADO), LARA BETANIA ALVES CARVALHO - CPF: 052.346.161-50 (AGRAVADO), LARISSA CRISTINA DA COSTA LIMA - CPF: 063.170.031-57 (AGRAVADO), LUCAS JULIO PIRES - CPF: 025.741.582-37 (AGRAVADO), MARIAH NORTON DE OLIVEIRA - CPF: 027.905.371-19 (AGRAVADO), MARINA CALOI LOSS - CPF: 034.973.841-60 (AGRAVADO), MATHEUS GIRALDELLI SANTOS - CPF: 057.340.131-45 (AGRAVADO), NIVALDO DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 081.924.614-08 (AGRAVADO), ROBERTA RIBEIRO BORGES FRATTARI - CPF: 122.283.566-54 (AGRAVADO), RUBIA CAMILA SCHNEIDERS - CPF: 060.368.391-62 (AGRAVADO), VICTORIA LUIZA FERREIRA ARAUJO VIEIRA - CPF: 703.896.954-40 (AGRAVADO), VITORIA EMANUELI PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 038.141.231-82 (AGRAVADO), GIOVANY LEITE RAMOS - CPF: 783.379.171-72 (PROCURADOR), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), GIOVANY LEITE RAMOS - CPF: 783.379.171-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ADICIONAL C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL -

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES - FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - NEGATIVA DE REMATRÍCULA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – NÃO DEMONSTRADA A ORIGEM DA COBRANÇA - FATO NÃO IMPUTÁVEL AO ALUNO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Se é controvertida a origem da diferença supostamente relativa a encargos educacionais, cobrada pela instituição de ensino, de aluno beneficiário dos serviços financiados pelo FIES, a negativa de renovação da matrícula com base na referida inadimplência não se sustenta, assim como qualquer outra sanção pedagógica. 2. Eventual discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais é questão que não afeta o aluno. Necessita, se for o caso, ser enfrentada e dirimida em demanda própria e Juízo competente (...) 3. Não se mostra razoável transferir a responsabilidade pela estrutura e organização do sistema FIES e seus eventuais entraves àquela que é notoriamente a parte mais vulnerável na relação, que no caso é o aluno. 4. Presentes os requisitos da tutela de urgência, consubstanciados na relevância dos fundamentos deduzidos pelo autor e no perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que a suspensão dos serviços pode lhe causar, a manutenção da decisão é medida que se impõe 5. Recurso Desprovido”
(N.U 1001350-62.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020